Tribunal: TJPA
Processo: 0805113-37.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805113-37.2020.8.14.0000
PACIENTE: VALDIR DA SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0805113-37.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE: VALDIR DA SILVA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. FURTO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADO PELO
CUSTOS LEGIS
. NÃO ACOLHIMENTO.
EXCLUSÃO DA FIANÇA ARBITRADA. PROCEDÊNCIA.
ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
. DECISÃO UNÂNIME.

1
. A impetração de
Habeas Corpus
para elidir constrangimento à liberdade, decorrente da fixação ou da manutenção de fiança condicionante pelo Juízo
a quo
, além da possibilidade de pagamento do paciente, não tem o conhecimento obstado, sob o pretexto de supressão de instância, mesmo havendo pedido de isenção pendente de decisão, na medida em que aquele Juízo praticou o ato coator. Preliminar rejeitada.

2
. Deve ser restituída a liberdade ao paciente quando constatado que este só se encontra custodiado cautelarmente em virtude de não possuir condições financeiras para honrar com uma das medidas cautelares diversas da prisão aplicada pelo juízo
a quo,
a saber, o pagamento de fiança.

3
. Ordem concedida – ratificando a medida liminar anteriormente deferida - a fim de colocar o coacto em liberdade, sem a necessidade
de efetuar o pagamento da fiança, mantendo as demais medidas fixadas na decisão de 1º grau. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Cuida-se
da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo defensor público Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho, em benefício de
Valdir da Silva Ferreira
, preso em flagrante pela suposta
prática do delito de furto, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Esclarece o impetrante, que, no dia 23/03/2020, o paciente foi preso em flagrante delito, tendo sido concedida sua liberdade provisória, mediante a fixação de medidas cautelares diversas, dentre elas, o pagamento de fiança, arbitrada em sede policial, em valor equivalente ao salário mínimo vigente - R$1.045,00.

Sustenta, todavia, que o coacto não possui condições financeiras de arcar com os custos da fiança, o que pode ser presumido, pois o mesmo permanece preso até a presente data, mesmo após 60 (sessenta) dias.

Acrescenta, ainda, que:
“[e]m que pese o prazo para conclusão do inquérito policial ser de 10 dias (tratando-se de preso), consta distribuição de IPL apenas em 25/05/2020, no LIBRA, conforme documento 2020.01193516-71, para a 7ª Vara Criminal. Em 26/05/2020, foi feito pedido de isenção da fiança (documento 2020.01190106-19), que ainda não teve apreciação”.

Por essas razões, pugna, liminarmente e no mérito, pela concessão da ordem, a fim de que o paciente seja dispensado do pagamento da medida arbitrada e colocado em liberdade.

Junta documentos.

Os autos vieram-me distribuídos, em 27/05/2020, ocasião em que
deferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei que, após, os autos fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Informações prestadas (PJe ID nº 3.137.641).

Nesta superior instância, o Ministério Público de 2º Grau, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, opina pelo não conhecimento do
writ
,
“em razão de existir pedido de isenção de fiança, pendente de apreciação pelo Juízo de 1° grau.”
(PJe ID nº 3.172.730)

É o relatório.

VOTO

A
preliminar de não conhecimento da impetração, suscitada pelo
custos legis,
não merece ser acolhida.
Isto porque a legislação processual penal, tratando-se da fixação ou da manutenção de fiança pelo Juízo
a quo
, além da possibilidade de pagamento pelo paciente, não condiciona a impetração de
habeas corpus
à decisão de eventual pedido revisional, de reconsideração ou de isenção
ao mencionado Juízo, uma vez que o constrangimento à liberdade se exauriu na fixação do valor em desproporção ao caso concreto.

Ora, não havendo tal limitação neste sentido ao direito de postulação aqui discutido, não há como se deixar de conhecer o presente
mandamus
, principalmente por se tratar de eventual violação a um direito fundamental consagrado pela
Constituição da
República de 1988.

Dito isso, conheço do
habeas corpus
e
passo à análise do mérito
.

A
pós exame acurado dos autos, tenho como certo que a medida liminar concedida merece ser ratificada em todos os seus termos, pelos motivos que passo a expor.

No caso,
constato que o próprio magistrado de 1º grau, após homologar o flagrante do paciente,
concluiu pela inexistência de motivos para a decretação da prisão preventiva,

concedendo a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas,
dentre elas a obrigatoriedade do pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial
. Assim, consta na decisão do juízo
a quo
:

“(...) a manutenção da prisão preventiva é medida desnecessária, pois, não existe motivação a priori, muito embora o autuado apresente antecedentes criminais, os objetos furtados foram devolvidos a vítima e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça; logo, vê-se que sua liberdade não implicará em obstrução da instrução criminal ou do processo penal, podendo o autuado ficar em liberdade mediante as restrições dos art. 327/328 do CPP, sendo possível a aplicação de medidas cautelares alternativas capazes de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, dentre elas, a mais gravosa, que é o monitoramento eletrônico, assim como a fiança.
”

Pois bem.

De acordo com o §1º do artigo 325 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/2011, o magistrado está autorizado a reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado que a situação econômica do preso assim recomenda.

Tal d
ispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos pobres.
Noutro modo de dizer,
o
que se deve evitar é que o

arbitramento da fiança crie empecilhos ao hipossuficiente de ter restituída sua liberdade, quando outras circunstâncias não recomendem a segregação cautelar
,
como, a toda evidência, é a hipótese analisada nestes autos.

Com efeito, entendo desarrazoada, no caso, a fixação e consequente manutenção da fiança no valor de um salário mínimo, porquanto tudo faz crer que o coacto não possui condição financeira favorável,
o que pode ser fortemente presumido pelo fato de permanecer custodiado até a data da concessão da liminar, sem realizar o recolhimento do valor arbitrado e, sobretudo, por estar sendo assistido pela Defensoria Pública.

Por oportuno, comentando o artigo 350 do Código de Processo Penal, leciona Renato Brasileiro de Lima[1]:

“
A dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito do beneficiário. Logo, por força do art. 350 do CPP, desde que o crime seja afiançável – interpretação a contrario sensu dos arts. 323 e 324 -, e o agente não possa prestar a fiança por motivo de pobreza, pode o juiz, e somente ele, conceder ao preso liberdade provisória sem fiança, cumulada (ou não) com as demais cautelares diversas da prisão
, mas com as mesmas obrigações da fiança: a) comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento; b) o acusado afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante; c) o acusado afiançado não poderá ausentar-se por mais de 8

(oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado”.
(grifei).

Nessa toada, colaciono, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRÉVIO WRIT. ÓBICE DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANTERIOR WRIT JULGADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PATENTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA. FIANÇA NÃO PAGA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. DISPOSIÇÃO DO ART. 350 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Conquanto tenha havido a superveniência do julgamento do mérito do prévio habeas corpus, eventual prejudicialidade do feito deve ser superada diante da patente ilegalidade encartada nos autos. 2. Com o advento da Lei n.º 12.403/11, externaram-se os comandos constitucionais que identificam na prisão provisória o caráter de ultima ratio. 3
. In casu, existe manifesta ilegalidade pois o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar, a teor do artigo 350 do Código de Processo Penal. 4. Trata-se de réu hipossuficiente, que permaneceu preso mesmo após o arbitramento da fiança, visto não lograr arcar com o montante estabelecido.
5. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida
, de ofício, ratificando a liminar outrora deferida,
a fim de garantir a liberdade ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, aplicando-se o disposto no artigo 350 do Código de Processo Penal, restando mantidas, inclusive, as medidas cautelares já determinadas pelo magistrado de primeiro grau
.”
(STJ - HC: 436666 MG 2018/0031013-7, Relator: Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Data de Julgamento: 17/05/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 01/06/2018 - grifei).

.....................................................................................................

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. POSSE ILEGAL DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. LIMINAR DEFERIDA. CONFIRMAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O STF passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício. 2.
O Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar de acusado que se declara pobre, tendo sido assistido pela Defensoria Pública.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para confirmar a liminar anteriormente deferida, revogar a custódia preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, incisos I, II, IV e V, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que outras sejam impostas pelo Juízo processante.”
(STJ - HC: 395618 SP 2017/0081808-9, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 26/09/2017, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 02/10/2017 - grifei)
.

Ademais, ressalto que o entendimento ora esposado se alinha ao recente
decisum
do c. Superior Tribunal de Justiça, proferido em 01/04/2020, pelo Exmo. Ministro Sebastião dos Reis Junior, que estendeu os efeitos do provimento liminar produzido no teor do
Habeas Corpus
nº 568.693 – ES a todos os presos, no Brasil, cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que ainda se encontrem custodiados nas penitenciárias do país.

Naquela ocasião, foi enfatizado, ainda, que, nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, apenas a fiança deve ser afastada, mantendo-se as demais medidas, como na hipótese em análise.

Saliento, para encerrar, que a concessão da ordem em casos semelhantes tem sido a regra mansa e pacificamente assentada nesta e. Seção de Direito Penal, o que dispensa a citação de qualquer julgado a título de exemplificação.

Por todo o exposto, dada a evidência da coação ilegal apontada, contrariando o parecer do
custos legis
,
concedo a ordem – ratificando a medida liminar anteriormente deferida –
a fim de que o coacto seja posto em liberdade, sem a necessidade de realizar o pagamento da mencionada fiança,
mantendo integralmente as demais medidas aplicadas pelo juízo singular.

É o voto.

Belém, 16 de junho de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 22/06/2020